Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-71.2016.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-71.2016.8.11.0032

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 13.671.964/0001-03 (APELANTE), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO), CARLINDO CLARO DA SILVA - CPF: 531.549.671-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE LUIS GONCALVES - CPF: 109.208.858-02 (ADVOGADO), ISABELLE BARROS OSSUNA - CPF: 013.024.711-12 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

2. Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, que teria levado ao aumento expressivo de consumo de energia elétrica, não há que se falar em cobrança indevida e nem em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CLARO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos Autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, de n. 0000271-71.2016, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega ser ônus da parte requerida demonstrar os motivos que levaram a unidade consumidora saltar de uma média de consumo de 1.087 KWH para 3.706 KWH nos meses de abril a agosto de 2015, ou seja, um aumento exorbitante de 341% (trezentos e quarenta e um por cento).

Acrescenta que não ampliou sua atividade comercial, nem tão pouco investiu em máquinas, equipamentos ou ampliação de lâmpadas.

Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade da apelada, por entender que foi ela quem deu causa à lide.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 171494199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ser cliente da requerida sob a unidade consumidora de n. 171670 – imóvel comercial locado do Sr. Edson de Araújo Alves.

Disse que a média de consumo nos meses de outubro a março de 2015 foi de 1.017 KWH, ocorre que, após a substituição do relógio medidor (abril de 2015), o consumo saltou para a média exorbitante de 3.706 KWH, sem que tivesse ampliado a atividade comercial, investido em máquinas, equipamentos, etc...

Falou que por diversas vezes buscou resolver a questão pela via administrativa, porém, não obteve êxito.

Assim, diante das constantes ameaças de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e negativação de seu nome, buscou a tutela jurisdicional a fim de evitar que maiores prejuízos lhe fossem causados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando, em suma, que as cobranças ora impugnadas estão em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, a requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a autora não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Ora, deveria a demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, demonstrar a existência de irregularidades no relógio medidor de energia elétrica instalado no imóvel, máxime acerca do registro/faturamento, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023